Tribunal: TCU
Processo: 000.632/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possível superfaturamento encontrado pela CGU na órbita de R$1,2 milhão no contrato com o Instituto Idecace, cujos pagamentos foram feitos de fevereiro a agosto de 2022 para fornecer kits com bolas de basquete, futsal, goalball e apitos a escolas no interior do Tocantins; em caráter cautelar, a proibição da manutenção deste convênio ante os indícios de superfaturamento e desperdício de recursos públicos.

Inteiro teor:
Acórdão 1013/2024-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 9902/2024-TCU/Seproc, cuja ciência ocorreu em 12/3/2024, de forma que o prazo inicialmente concedido teve como data limite para cumprimento em 11/5/2024 (prazo de 60 dias), conforme alínea "d" do Acórdão 367/2024-TCU-Plenário ; e considerando o parecer favorável da unidade instrutora (peça 15). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, para cumprimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 9902/2024-TCU/Seproc, até 24/5/2024, conforme solicitado, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 000.632/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.